Tribunal: TJMT
Processo: 0007677-78.2012.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007677-78.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CH CAPITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 20.543.256/0001-52 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO NUNES MONEA - CPF: 391.183.528-04 (ADVOGADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 382.847.448-99 (ADVOGADO), JOSE SIDNEY SANTOS - ME - CNPJ: 07.696.074/0001-53 (APELADO), JOAO JOSNEI BILSKI - CPF: 925.758.381-34 (APELADO), MARIANA GERMANO PREZIA - CPF: 416.905.848-82 (ADVOGADO), SR COLLECTION GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 31.548.762/0001-50 (APELANTE), CH CAPITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 20.543.256/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA - IRREGULARIDADE VERIFICADA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, desafia efetiva intimação pessoal da parte Autora, bem como de seus patronos, por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por SR Collection Gestão Empresarial Ltda, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em face de João Josnei Bilski e José Sidney Santos – ME, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

A parte Apelante afirma que por ocasião do indeferimento do pedido de substituição do polo ativo, o juízo, oportunizou a manifestação sobre a prescrição intercorrente, contudo, a intimação foi direcionada ao advogado que patrocinava a causa anteriormente, impedindo, assim, o regular cumprimento da decisão.

Alega que ante o decurso de prazo, não houve a intimação pessoal da Exequente, sob pena de extinção e que a carta com Aviso de Recebimento retornou negativa, de modo que, mais uma vez, a procuradora atual não foi intimada, e o processo foi extinto.

Aduz que a hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso III, CPC, deve atender a dois requisitos: a intimação deve ser direcionada ao advogado constituído, também por meio do Diário de Justiça para somente, então intimar a parte, pessoalmente, para que de andamento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, nos termos do Súmula 240 do STJ e artigo 485, inciso III, §6º do Código de Processo Civil, cabe ao réu, a faculdade de suscitar a extinção do processo por abandono.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto a fim de que seja anulada a sentença, dando-se prosseguimento ao feito executivo.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Banco Santander ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face de João Josnei Bilski e José Sidney Santos – ME, visando ao recebimento do débito referente ao título, consistente no Contrato de Empréstimo/Capital de Giro n. 00334407300000000540, no valor de R$36.954,19 (trinta e seis mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos).

Ato posterior, a empresa Livorno Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, compareceu nos autos, requerendo a substituição do polo ativo da demanda, em razão da cessão de créditos ocorrida com o Banco Santander, o que foi deferido pelo juízo de origem (id. 208769601 - Pág. 137).

Entre um ato e outro, ocorreu nova substituição no polo ativo, em razão da cessão de créditos ocorrida pela Livorno Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, em favor de CH Capital Eireli (id. 208769602 - Pág. 89).

Em 04/10/2019, ao deferir a substituição do polo ativo, o juízo determinou a intimação da nova Exequente, para que desse andamento ao feito, sob pena de extinção (id.

208769602 - Pág. 89), contudo, decorrido o prazo sem manifestação, conforme certidão encartada nos autos (id. 208769602 - Pág. 99), foi expedida carta de intimação com Aviso de Recebimento à CH Capital Eireli, que, todavia, retornou com a informação “mudou-se” (id. 208769602 - Pág. 103).

Após a digitalização dos autos, o
pedido de substituição
processual de CH Capital Eireli, para a empresa SR Collection Gestão Empresarial Ltda foi
indeferido
, ocasião em que o juízo determinou que a Exequente se manifestasse acerca da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“Vistos.

1. Devidamente intimado para juntar a relação de créditos cedidos, a cessionária juntou uma relação que não consta os executados.

2. Assim, não há como identificar a titularidade do crédito em relação ao requerido, razão pela qual, indefiro, por hora, o pedido de substituição do polo.

3. Ademais, o título executivo juntado com a inicial apresenta a data de vencimento da última parcela, qual seja, 24/08/2023, ou seja, decorreu 10 (dez) anos.

4. Assim, oportunizo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste sobre eventual ocorrência de prescrição nos autos, considerando o que dispõe o parágrafo único, do art. 487, do Código de Processo Civil.

5. Após, com ou sem manifestação, conclusos para deliberações.

6. Às providências.”

Entretanto, a carta de intimação, que retornou com a informação “mudou-se”, foi expedida e direcionada à empresa CH CAPITAL EIRELLI-EPP, nos seguintes termos:

“Senhor(a): CH CAPITAL EIRELI - EPP

ANA VIEIRA DE CARVALHO, 362, SALA: 20;, JARDIM PANORAMA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05679-065

FINALIDADE: Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de AUTOR(A)/REQUERENTE/POLO ATIVO, para manifestar-se nos autos no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de necessário para o regular andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil.

VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 2023.”

Diante disso, sobreveio sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, conforme abaixo transcrito:

“Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial.

2. Instado a se manifestar, o patrono do autor quedou-se inerte, deixando de dar o efetivo andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, SOB PENA DE EXTINÇÃO, o autor deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis no feito.

4. In casu, não pode o feito ficar aguardando indefinidamente a manifestação da credora, sob pena de eternizar a solução da lide, eis que a intimação da parte ocorreu há mais de 30 (trinta) dias.

5. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas pagas na distribuição. Sem condenação em honorários.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. Às providências.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

O art. 924 do CPC, estabelece as hipóteses de extinção da ação de execução, in verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Denota-se do dispositivo legal acima mencionado que não consta a possibilidade de extinção da execução, por abandono, contudo, conforme o entendimento jurisprudencial, tal hipótese é possível.

Para corroborar, colaciono abaixo, trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que, entendeu pela possibilidade de extinção de Ação de Execução, por abandono. Veja:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020) (destaquei)

Ademais, nesse sentido o entendimento desse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A despeito de o art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da ação de execução, o referido regramento não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelo inciso III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Demonstrado que ocorrera tal providência, a extinção sem análise do mérito, é de prevalecer. (N.U 0000718-96.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 05/03/2021)

Com efeito, conforme consta do art. 485, III, § 1º do Código de Processo Civil, a extinção do feito por abandono de causa é cabível, desde que ocorra a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no processo, em 05 (cinco) dias.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso dos autos, por meio da decisão de id. 208769625 - Pág. 1, o Juízo de primeiro grau, indeferiu o pedido de substituição do polo ativo e determinou a intimação da parte Exequente, para que se manifestasse nos autos, sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante disso, com o indeferimento do pedido de substituição processual, conclui-se que a empresa CH CAPITAL EIRELLI-EPP, ainda consta nos autos, como parte Exequente, de modo que a intimação deveria ter sido direcionada à procuradora de tal empresa, o que não ocorreu, já que, ao menos em tese. somente teria ocorrido a intimação pessoal da alusiva empresa.

Oportuno registrar que o aviso de recebimento da carta de intimação da CH CAPITAL EIRELLI-EPP, retornou como “mudou-se”, fato que, no mínimo, deixaria dúvidas, quanto a efetiva intimação.

Dessarte, verifica-se que resta caracterizado o abandono, pois conforme dito, necessária a intimação do procurador da parte Exequente e, em caso de inércia, a efetiva intimação pessoal, conforme determinação legal.

Ressalte-se que, uma vez indeferido o pedido de substituição processual em favor da empresa SR Collection Gestão Empresarial Ltda, a intimação deveria, no mínimo, ter sido direcionada à procuradora da CH CAPITAL EIRELLI-EPP.

Sendo assim, de fato, há irregularidade na sentença proferida, eis que a extinção do feito por abandono de causa, desafia a intimação pessoal da parte Autora, bem como de seus patronos, por meio de publicação no DJE.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO – NÃO APRECIADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS NOVOS PATRONOS DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

(N.U 1001715-96.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. Para a extinção da Ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1º, do CPC, é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado. (N.U 0013902-80.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Dessa forma, ante o não atendimento ao dispositivo legal, a cassação da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Fortes nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, para anular a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determino o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024